Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704458-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO SILVA ROCHA VELOZO, ANGELO SHIMABUKO D E S P A C H O À agravante, para se manifestar sobre a petição ID n.o 15989307. Brasília, DF, em 19 de maio de 2020 14:36:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator